Tribunal: TJES
Processo: 5014693-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014693-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FERNANDO LOPES DAS NEVES FAGUNDES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para suspender os efeitos da eliminação de candidato na fase de investigação social do Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), permitindo sua participação nas demais fases do certame. A eliminação decorreu da não apresentação de certidões exigidas e da omissão de antecedentes envolvendo dois procedimentos criminais arquivados, um por lesão corporal decorrente de violência doméstica e outro por vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de informações e a ausência de documentação exigida na fase de investigação social autorizam a exclusão do candidato de concurso público destinado a cargo de segurança pública; (ii) estabelecer se a concessão de liminar em mandado de segurança é cabível diante da ausência de direito líquido e certo, em contexto de apuração de idoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal e o edital do concurso preveem expressamente a exigência de idoneidade moral e a realização de investigação social como fase eliminatória para o cargo de Agente Comunitário de Segurança.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a exclusão de candidato em razão de condutas incompatíveis com o cargo, mesmo sem condenação criminal, considerando a natureza da carreira de segurança pública.

A mera omissão de informações relevantes durante a fase de investigação social, especialmente quanto à existência de registros criminais, ainda que arquivados, configura irregularidade apta a justificar a eliminação do candidato.

A apresentação extemporânea de documentos e justificativas não tem o condão de afastar a preclusão e tampouco afasta a violação do princípio da isonomia, por conferir tratamento privilegiado ao candidato.

A relevância das ocorrências omitidas — envolvendo violência doméstica e vias de fato — compromete a aferição da idoneidade moral, sendo descabido tratar tais omissões como falhas meramente formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público para cargo de segurança pública é legítima quando este omite informações relevantes na fase de investigação social, ainda que os registros criminais estejam arquivados.

A exigência de apresentação de documentação e veracidade das informações prestadas é condição essencial para aferição da idoneidade moral do candidato.

A concessão de liminar em mandado de segurança que versa sobre critérios objetivos de exclusão em fase de investigação social é indevida quando ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, 7º, 9º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11.04.2022; STF, Rcl 47586 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão: Min. Alexandre de Moraes, j. 08.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.05.2024; TJES, AC 5030090-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
FERNANDO LOPES DAS NEVES FAGUNDES

impetrou mandado de segurança apontando como ato coator a sua eliminação na fase de investigação social do
Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023
do Município de Serra.

Afirmou que foi eliminado porque

“
O candidato não apresentou as certidões mencionadas nos incisos I, alínea b, c, d, inciso V, inciso VI, alínea b, do artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, bem como não informou na Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) o nome das empresas que já trabalhou, além de ter omitido a existência de processo criminal que figura como autor nos autos Nº 0033579- 45.2016.8.19.0204- Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica (Art. 129, § 9º e / Ou § 11- CP ); Violência Doméstica Contra a Mulher (Art. 7º, Lei 11340/06), como também registro mencionado no item VII da Ficha de Informações Pessoais, no qual o candidato figura como autor nos autos do processo Nº 0002017-78.2017.8.19.0205- Vias de Fato (Art. 21- Dl 3.688/41- Lcp), informações indispensáveis para verificar se o candidato possui idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, razão pela qual foi considerado não aprovado na forma dos incisos X, XVI, XIX, parágrafo único, do artigo 7º, inciso I, V do artigo 9º, e artigo 12 do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023.”

Defendeu, entretanto, que os dois processos indicados pela autoridade coatora
encontram-se arquivados em definitivo sem julgamento de mérito e que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autorizam a sua manutenção no certame.

A decisão recorrida deferiu a medida liminar pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifica-se que não houve nenhuma condenação criminal em face do impetrante, conforme ID 46669548; 46669551 e 46670103.

Em observância ao princípio da presunção de inocência art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a conduta do impetrante não pode afetar os requisitos de procedimento irrepreensível ou idoneidade moral inatacável, uma vez que não foi condenado no processo criminal.

Não pode a Administração impedir a participação de candidato em concurso público apenas com base em seu envolvimento processo criminal ocorrido muitos anos antes, que findou extinto pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Ademais, é escusável a omissão de candidato em ficha de inscrição, quanto a envolvimento em ocorrência policial, relativamente a fato pretérito do preenchimento da ficha de investigação, que já se encontra arquivado.

Registro ainda que quanto a exclusão do processo por não apresentar documentos relevantes quando do preenchimento da Ficha de Informações, ou seja, não ter apresentado os documentos exigidos no edital, além da existência de processo criminal, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recuso Administrativo, pois este comportamento demonstra a boa-fé da parte autora e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito.

Destarte, penso ser desarrazoada e sem utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases um concurso, por uma irregularidade meramente formal, passível de convalidação.

Registro que tal situação não caracteriza, sob qualquer hipótese interpretativa, a presença de conduta desabonadora da parte autora, e muito menos, a eventual incompatibilidade com o cargo público pretendido.

Destarte, prudente é a concessão da tutela, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado pelo impetrante.

Ante o exposto, com fundamento no inc. III do art. 7º da Lei 12.016 de 7 de Agosto de 2009,
DEFIRO
o pedido liminar no perfil deduzido na exordial, para suspender os efeitos da eliminação do impetrante no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

C
om efeito, a Lei nº 4.390/2015 do Município de Serra prevê como um dos requisitos mínimos para o provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança o seguinte: “
idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Municipal
”.

O
Edital nº 001/2023,
por sua vez, previu, como 6ª fase do certame, a realização de investigação social do candidato como eliminatória e o edital de convocação para entrega da ficha de investigação de conduta social (FICS e outros documentos) determinou a apresentação da referida ficha preenchida, bem como das certidões ali elencadas, oportunidade em que restou consignado, expressamente que tal fase eliminatória “
visa a apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade compatíveis com a dignidade da função, nos termos de Regulamento Municipal”.

Não há dúvidas de que há, portanto, previsão legal e editalícia para a realização de investigação social no concurso para o cargo de Agente Comunitário de Segurança regido pelo Edital nº 001/2023.

Posta esta premissa, tem-se que, se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso na referida carreira pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.

É que hodiernamente tem se entendido, a partir da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça
, que a investigação social em concurso público para carreiras policiais
não se limita

à análise de eventuais infrações penais, mas inclui também a análise da conduta moral e social que o candidato precisa apresentar para alcançar o padrão de comportamento que se exige do policial.
Ademais, a
mera

omissão

em prestar informaçõe
s na fase de investigação social também
enseja a eliminação de candidato do concurso público
No sentido, confira-se:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais,
mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido.

(Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2.
Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público.
3.
As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se dá provimento.

(Rcl 47586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...)

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. (...)

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Outra não é a posição deste eg. TJES, valendo colacionar, por oportuno, ementa de recente julgado oriundo desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA. CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o candidato a ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi eliminado em razão da existência de dois registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor, além de ter ocorrido a omissão do candidato quanto a um deles, ao preencher a ficha de investigação social. 2. Na hipótese, há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78). 3. Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato “ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo” (item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018). 4.
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial. A investigação social em concurso público não se limita em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.
5. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. 6. Destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no Agr na RCL 47.586, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais, foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese. 7.
Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros.
Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença combatida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC
5030090-63.2022.8.08.0024

- Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 25/Jul/2024)

Trazendo tal entendimento para este caso concreto e considerando que o agravado foi eliminado do certame em análise porque não apresentou informações determinadas no edital e porque se omitiu ao informar a existência de ação penal e termo circunstanciado – ainda que já arquivados – em que figurava como autor dos fatos -, não vejo qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade na sua eliminação.

Devo ressaltar, por oportuno - não fosse suficiente a aplicação do
entendimento jurisprudencial segundo o qual a mera omissão na prestação de informações já autoriza a eliminação do certame -, que ainda que se entendesse tal omissão como mero equívoco do candidato, a revisão de sua eliminação configuraria violação do princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, já que ao impetrante teria sido autorizada a apresentação de informações em prazo maior do que seus concorrentes.

Ademais, considerando a relevância da omissão da existência do processo e do termo circunstanciado
in casu
,
não se pode admitir tal negligência como uma irregularidade meramente formal.

Por fim, tem-se que os procedimentos omitidos durante o certame se referem a acusações de lesão corporal decorrente de violência doméstica e de vias de fato, circunstâncias que certamente abalam a idoneidade moral e social do candidato a Guarda Municipal, o que não foi suficientemente desconstituído pelo ora agravado, que não juntou, à petição inicial de seu
mandamus
, cópias dos referidos procedimentos.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao
recurso e REFORMO a decisão recorrida, para indeferir o pedido liminar formulado pelo ora agravado nos autos de origem.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.